Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714554-29.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KÓS PACIENTE: FLÁVIO TORQUATO GOMES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de FLÁVIO TORQUATO GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente (ID 16511603), denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (ID 16512610). Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a custódia cautelar do paciente já perdura por mais de 08 (oito) meses (preso desde 01/10/2019), consubstanciando, assim, restrição indevida de sua liberdade ante a não conclusão da persecução penal. Aduz ainda que, diante da pandemia do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/04/2020 foi cancelada (em 20/03/2020), sem que haja nova data para a sua realização, o que afrontaria o princípio da razoável duração do processo. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura (ID 16511601). É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, trata-se de feito complexo, com oitiva de diversas testemunhas (nove arroladas apenas pela acusação, ID 16512610), sendo uma sigilosa, com necessidade de expedição de carta precatória, conforme consignado pela autoridade coatora no decisum combatido (ID 16511603), o que contribuiu para um maior alongamento da marcha processual. Ademais, a ação penal teve curso regular até a deflagração do estado de emergência decorrente da pandemia do Covid-19 (ID 16512619). Não bastasse tal situação, o decreto preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do réu, considerando notícia nos autos de que o delito de homicídio qualificado em apuração teve como motivação o tráfico de drogas, sendo o paciente pessoa temida na região dos fatos, além do risco evidente de reiteração delitiva, já que o acusado possui condenações definitivas (mercancia ilegal de entorpecentes e porte restrito de arma de fogo) e responde a outros dois homicídios também consumados (ID 16511605). Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade processante no prazo regimental. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator